Tribunal: TJBA
Processo: 8135163-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135163-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIA DROGASIL S/A

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: GABRIELLA SA VIEIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
BRUNO LOBO E SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE NO INTERIOR DA FARMÁCIA. QUEDA. FRATURA NA FALANGE PROXIMAL EM 5° QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANOS MORAIS. EXISTENTES. VALOR ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1.
Na espécie, o acidente restou inconteste.

2.
A responsabilidade, no caso, é aquela prevista no art. 14 do CDC, logo, objetiva.

3.
Excludentes de responsabilidade não configuradas.

4.
A situação vivenciada pela parte autora ultrapassa a esfera do mero dissabor.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8135163-89.2023.8.05.0001, da 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, em que é apelante
RAIA DROGASIL S/A
e apelada
GABRIELLA SA VIEIRA DE BRITO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça